Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-11.2025.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA FUNDADA EM SUSPEITA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO OBJETIVA DOS INDÍCIOS. EXIGÊNCIAS ILEGAIS E DESPROPORCIONAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão do suposto descumprimento de determinações de emenda baseadas em indícios não especificados de litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as exigências formuladas pelo Juízo de Primeiro Grau para a emenda da petição inicial observaram os limites legais previstos no Código de Processo Civil, especialmente quanto à necessidade de indicação objetiva de indícios de litigância predatória e quanto à legalidade das diligências impostas como condição para o recebimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da petição inicial exige o atendimento das condições legais previstas no Código de Processo Civil, dentre elas a existência de vícios previstos no art. 319, a imprescindibilidade de documentos essenciais e a presença de defeitos que impossibilitem o julgamento do mérito, além da necessidade de prévia oportunidade para correção de vícios, com indicação precisa do que deve ser emendado.
4. A caracterização de indícios de litigância predatória demanda fundamentação específica e objetiva por parte do magistrado, sob pena de violação ao direito constitucional de acesso à Justiça. Não se admite a imposição de exigências extraordinárias sem a demonstração concreta da necessidade dessas diligências.
5. As exigências determinadas pelo Juízo de Primeiro Grau — como reconhecimento de firma na procuração, apresentação integral de documentos financeiros e demonstração de prévio requerimento administrativo — extrapolaram os limites legais da fase de admissibilidade da petição inicial e não foram acompanhadas da indicação dos fatos que configurariam efetivamente indícios de litigância predatória.
6. A determinação de apresentação de requerimento administrativo prévio, além de não constituir requisito para a propositura da ação, afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto na Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.
Tese de julgamento: “O indeferimento da petição inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil exige a indicação objetiva dos vícios a serem sanados, e não admite a imposição de diligências extraordinárias baseadas em alegações genéricas de litigância predatória sem demonstração concreta de indícios que justifiquem essas medidas.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 105, § 1o, e 321, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.198/STJ; TJDFT, ApCiv no 0707752-89.2023.8.07.0006, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j 22.1.2024.